Tribunal: TJES
Processo: 5010249-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010249-44.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA COSTALONGA MAIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ALTERAÇÃO DE CARGA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E REITERAÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. TESE DE ÓBICE TÉCNICO NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação em que a parte autora alega falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora injustificada e sucessivas exigências para alteração de carga elétrica necessária à implementação de sistema de energia solar.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitando os lucros cessantes por ausência de comprovação.

A concessionária interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, a necessidade de prova pericial, a existência de óbices técnicos e regulatórios, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária e se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais, bem como a adequação da via do Juizado Especial.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova pericial. A controvérsia dos autos não exige conhecimento técnico aprofundado, mas sim análise da conduta administrativa da concessionária, especialmente quanto ao cumprimento de prazos, coerência das exigências e observância do dever de eficiência na prestação do serviço público.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de complexidade técnica não afasta a competência do Juizado quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. No caso concreto, a própria narrativa recursal demonstra que a controvérsia reside na dinâmica administrativa do atendimento, e não em questão técnica insuscetível de análise documental. Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Mérito.

No mérito, restou evidenciada a falha na prestação do serviço. A concessionária submeteu a consumidora a sucessivas exigências, reabertura de protocolos e dilação de prazos, sem solução efetiva da demanda, o que caracteriza desorganização administrativa e violação ao dever de eficiência. Embora a recorrente alegue a existência de exigências regulatórias e técnicas, tais justificativas não foram comprovadas de forma robusta nos autos.

A simples invocação de normas técnicas ou da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não é suficiente para afastar a responsabilidade, sendo imprescindível a demonstração concreta de que tais exigências eram efetivamente necessárias e que impediram a execução do serviço. Não há nos autos prova técnica idônea que comprove a existência de impedimento real, permanente e insuperável à execução da alteração de carga. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia comportamento reiteradamente protelatório, com exigências sucessivas e inconsistentes, o que corrobora a conclusão adotada na sentença.

Nesse cenário, consiga-se que o fornecedor de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. Eventuais exigências técnicas ou regulatórias integram o risco da atividade, não podendo ser transferidas ao consumidor de forma a justificar demora excessiva ou ineficiência do serviço.

A tentativa de imputar à consumidora a responsabilidade por supostas irregularidades técnicas não se sustenta, diante da ausência de prova concreta e da própria conduta contraditória da concessionária ao longo do procedimento administrativo. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento.

A frustração prolongada da legítima expectativa da consumidora, aliada à necessidade de reiteradas tentativas de solução administrativa e ao comprometimento da utilização de sistema de geração de energia, configura desvio produtivo do consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a caracterização de dano moral em hipóteses de falha relevante na prestação de serviço essencial, especialmente quando há perda injustificada do tempo útil do consumidor.

Quanto ao dano moral, no caso, decorre da própria falha do serviço, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto adicional. Isso porque as circunstâncias fáticas denotam lesões ao direito de personalidade do autor, sobretudo, ante a privação do usufruto de bem essencial,
in casu
, energia elétrica oriunda de produção própria por meio de aparelho fotovoltaico.

O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.

Não há qualquer elemento que justifique a redução do
quantum
indenizatório. Quanto às astreintes, eventual discussão acerca de sua incidência e quantificação deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: A demora injustificada e a imposição reiterada de exigências administrativas pela concessionária de energia elétrica configuram falha na prestação do serviço quando injustificadas, ensejando indenização por dano moral.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas na forma da lei.

É como voto. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator, Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, homologa a presente minuta de voto e a adota como razões de decidir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.